Tribunal: TJES
Processo: 5001082-66.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-66.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE PEREIRA GOMES

APELADO: GILMAR MARANGONI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR APÓS DOAÇÃO DO IMÓVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. -
Apelação cível interposta por Jorge Pereira Gomes contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, ajuizada por Gilmar Marangoni, que declarou rescindido o contrato de locação, decretou o despejo do imóvel e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos desde agosto de 2020 até a efetiva desocupação, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (II) estabelecer se o apelado detém legitimidade ativa para propor a ação de despejo com base em doação do imóvel e cessão dos direitos de cobrança de aluguéis; (III) determinar se houve cobrança indevida em razão de reajuste verbal do valor do aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo conclui pela suficiência do conjunto probatório constante nos autos para o julgamento antecipado da lide, conforme previsão do art. 355, I, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4.
A juntada do termo de doação em momento posterior à inicial é válida, pois não houve má-fé nem prejuízo ao contraditório, sendo admissível a apresentação extemporânea de documentos essenciais à comprovação do direito invocado, conforme precedentes do STJ e TJES.

5.
A doação do imóvel acompanhada da cessão expressa dos direitos de cobrança dos aluguéis confere ao apelado legitimidade ativa para promover a ação de despejo e exigir os valores inadimplidos, ainda que não formalizada a cessão contratual perante o locatário.

6.
A alegação de reajuste verbal do aluguel não foi acompanhada de qualquer prova documental, sendo ônus do locatário, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato modificativo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamentadamente reconhece a suficiência da prova documental.

2.
É válida a juntada extemporânea de documentos essenciais, desde que não haja má-fé nem prejuízo ao contraditório.

3.
A cessão de direitos de cobrança de aluguéis contida em declaração de doação confere legitimidade ativa ao novo titular para promover ação de despejo.

4.
A ausência de prova documental sobre suposto reajuste verbal do valor do aluguel impede o reconhecimento da alegação de cobrança indevida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001082-66.2023.8.08.0069
.

APELANTE
: JORGE PEREIRA GOMES
.

APELA
D
O
: GILMAR MARANGONI
.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

JORGE PEREIRA GOMES

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 8087717
proferida
pel
o
ilustre Ju
iz

de Direito da
Vara Cível de Marataízes na
ação de despejo
por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis
proposta contra
ele por
GILMAR MARANGONI
, que julgou
procedentes os pedidos autorais
“a fim de declarar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e, por conseguinte, condeno o requerido Jorge Pereira Gomes ao pagamento dos alugueres e demais encargos devidos, iniciando-se a partir do mês de agosto do ano de 2020 até a efetiva desocupação do imóvel, devendo incidir, sobre cada parcela, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir dos respectivos vencimentos, bem como a apresentação dos comprovantes de quitação referentes aos serviços de fornecimento de água, esgoto e energia elétrica. Decreto o despejo do imóvel descrito na petição inicial, qual seja, imóvel residencial localizado na Avenida Atlântica, nº 1370, Cidade Nova, Marataízes-ES, antiga Avenida Beira Mar, s/n, Balneário Elza, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do artigo 46, § 2º da Lei 8.245/91”.

Nas razões do recurso
(
id 8087719
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não poderia o juízo a quo prolatar sentença de mérito ignorando o pleito de produção de provas orais pretendidas pelo recorrente no petitório de id nº 35017458, porque estas possuiam condão de comprovar as alegações trazidas na peça de bloqueio, essencialmente pelo fato de que evidentemente possuiam pontos controvertidos a serem esclarecidos”; e 2) “calha também expor que o Recorrido, quando da propositura da ação, informou que era proprietário do imóvel locado, apresentando, para tanto, apenas documentos que demonstravam os encargos originados do próprio imóvel, esses impertinentes para provar o ponto nodal do feito (locação), não agregando ao processo qualquer documento cabal que evidenciasse o alegado (titularidade de domínio). Tal ponto vertido fora apenas realizado na ocasião de apresentação da réplica, oportunidade em que o Recorrido, a destempo, juntou documento de doação (este anterior ao da propositura da ação), em que demonstrava que sua irmã Henriqueta (real locadora), teria lhe cedido os direitos sobre o imóvel”;
3)
“a juntada do referido documento confeccionado anteriormente à propositura da ação é vedado ao regramento processual civil, especificamente ante ao fenômeno da preclusão temporal que recaiu sobre a matéri
a
”;
4) “ainda que fosse aceito a juntada do documento que indica a titularidade do Recorrido sobre o imóvel locado, tal condição não possui condão de interferir na relação jurídica base, outrora estabelecida entre a pessoa de Henriqueta Luzia Marangoni e o Apelante, uma vez que NÃO existe registro nos autos da cessão da posição contratual naquela locação, apenas declaração da cessão dos aluguéis (proveito econômico) pela Henriqueta, em favor do Apelado”;
e 5) “flagrante também é a divergência dos valores cobrados pelo Recorrido a títulos de alugueis mensais, exigindo o quantum de R$ 400,00 (quatrocentos reais) não adimplidos no período de fevereiro de 2020 a março de 2023”, “o Juízo não considerou o fato acerca do reajuste no valor do aluguel ocorrido em 15 de setembro de 2019, conforme dito na peça de bloqueio, em que ocorreu a minoração do valor do aluguel ao patamar de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), circunstância em que certamente ocorreria o decote no valor cobrado”.

Requ
ereu “
s
eja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para anular a sentença vergastada de ID nº 38238712, pelos fundamentos esposados no tópico III.I. desta irresignação, que além de permitir a juntada posterior de documento confeccionado antes a propositura do feito, também cerceou a defesa do ora Apelante, devendo os autos retornarem a origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas no petitório de ID nº 35017458 ou, caso Vossas Excelências entendam como suficientes o arcabouço probatório produzido nos autos, que julguem totalmente improcedente os pleitos da peça vestibular
”
e “na hipótese de denegação do pedido supra, seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a totalidade da sentença vergastada de ID nº 38238712, pelos fundamentos expostos no item III.II. desta irresignação, julgando totalmente improcedente os pedidos vertidos na peça introdutória”
.

Contrarrazões
no id 8087721
.

O recurso não deve ser provido.

Não está configurado cerceamento da defesa do apelante em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias” (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021).

No caso, o ilustre Juiz de Direito salientou na respeitável sentença recorrida que “nos termos do art. 355, incisos I, do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a lide, em virtude da desnecessidade de outras provas. A parte requerente pugna em sua exordial pelo despejo da parte requerida, ao argumento de que, na condição de locatária, a mesma se encontra inadimplente com os valores devidos por força do contrato firmado entre as partes (ID 27974480), pactuado em 15/07/2017 e as cópias de recibos de pagamento em ID 27974478. Quanto ao direito, o locador, fundamentado na falta de pagamento de aluguéis pelo locatário e comprovado o fato através das notificações extrajudiciais (ID’s 23381158 e 23381186), além da própria confissão do locatário em sua contestação, tem legitimidade para promover a ação de despejo. No caso em tela, a declaração de doação (ID 28801574), comprova ser o autor o proprietário do imóvel.”.

Dessa forma, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que a prova documental era suficiente para formar seu convencimento, não havendo necessidade de produção de prova oral para o deslinde da controvérsia. A meu ver, a decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. As questões fáticas alegadas pelo apelante, como o reajuste verbal do valor do aluguel e a natureza da relação locatícia com o apelado, poderiam ser comprovadas por meio de prova documental, como recibos de pagamento ou troca de mensagens, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, a produção de prova oral, no caso em tela, mostra-se desnecessária, uma vez que a inadimplência do apelante restou confessada em sua contestação (id 8087700), tornando incontroverso o principal fato constitutivo do direito do autor.

Quanto a alegação de juntada extemporânea do termo de doação, verifica-se que “a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que não obstado o direito ao contraditório e inexistente má-fé” (STJ; AgInt-AREsp 2.054.715; Proc. 2022/0012363-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 23/08/2023)”.

Nesse sentido também tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ADMISSÃO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. 1. Em regra, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, à luz do art. 434, do CPC/15. 2. O c. STJ possui o entendimento de que a regra “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)” (AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
3. A jurisprudência do STJ também admite, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documentos relevantes para a demanda, desde que não haja má-fé na conduta processual e que seja observado o direito ao contraditório pelo julgador. 4. No caso dos autos, a hipótese se subsume à exceção admitida pela jurisprudência do c. Tribunal Superior, porque a documentação foi acostada pelo autor no início da fase instrutória do processo, logo após a audiência de conciliação, de modo que seria plenamente possível oportunizar a ampla defesa sobre a referida documentação, e antes da prolação da sentença, afastando-se a má-fé processual da parte, que não se presume.
5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença. (Data: 19/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000335-73.2019.8.08.0060, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. REJEITADA APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE MÉRITO COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DÉBITO INCONTROVERSO. ALUNO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A própria natureza da ação abarca a alegação de hipossuficiência da parte recorrente, apresentada nos autos, tratando-se de estudante que foi beneficiado pelo Programa Estadual de bolsa integral nos semestres anteriores ao da cobrança, razão pela qual mantêm-se ao recorrente os benefícios da assistência judiciária. II. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois, neste momento, é irrelevante no caso em apreço, visto que todas as provas necessárias para o convencimento do julgador já estão acostados nos autos do processo. III.
O entendimento já consolidado no âmbito do STJ, figura no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e desde que inexista o intuito deliberado de ocultação ou mesmo a imposição de surpresa para o Juízo, em vantagem daquele que os apresenta
. IV. O apelante não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de eximi-lo da responsabilidade da cobrança das mensalidades em comento. V. Não havendo prova de que o réu era beneficiário do programa "NOSSABOLSA" ao tempo das cobranças efetuadas, faz-se imperioso concluir que a pretensão da autora é legítima, vez que o réu usufruiu do serviço contratado. VI. O acervo probatório não indica ter havido falha na prestação de serviço da apelada, razão pela qual deve ser rechaçada o pedido contraposto pela indenização por danos morais porque não há existência de ato ilícito. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0006079-71.2012.8.08.0035, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Também
, o
apelante sustenta que a mera aquisição da propriedade por doação não confere ao apelado legitimidade para propor a ação de despejo, uma vez que não houve a cessão da posição contratual na locação. Alega, ainda, que não foi notificado sobre a cessão da locação, o que seria requisito essencial, conforme interpretação
a contrario sensu
do art. 13 da Lei n. 8.245/91.

Entretanto, entendo que a declaração de doação (
id
28801574), aliada aos demais documentos juntados aos autos, como os comprovantes de endereço, conta de água e IPTU em nome do apelado (
id
8086624), são suficientes para comprovar a sua legitimidade ativa para propor a ação de despejo.

A declaração de doação é clara ao afirmar que a Sra. Henriqueta Luzia Marangoni doou ao apelado não apenas o imóvel, mas também "todos os direitos de cobrança de aluguéis atrasados a seu irmão GILMAR MARANGONI" (
id
28801574). Ora, a cessão dos direitos de cobrança dos aluguéis implica, necessariamente, a transferência da posição contratual na locação, uma vez que o novo proprietário passa a ser o titular do crédito e, consequentemente, o legitimado para exigir o cumprimento das obrigações contratuais, inclusive o pagamento dos aluguéis e a desocupação do imóvel.

No que tange à alegação de divergência nos valores dos aluguéis cobrados, entendo que não merece prosperar. O apelante não apresentou nenhum
a
prova documental que comprovasse o alegado reajuste verbal para R$ 350,00, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Os recibos de pagamento juntados aos autos (
id
8087704) não são suficientes para comprovar o reajuste, uma vez que não indicam o valor original do aluguel nem a data em que teria ocorrido a suposta alteração.

Assim, entendo que o apelado comprovou a sua legitimidade ativa para propor a ação de despejo, bem como a inadimplência do apelante, não havendo nenhum elemento nos autos que justifique a reforma da sentença proferida.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.